Tribunal: CARF
Processo: 11128.000952/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000952/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.736 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar apresentada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000952/2010-93
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim está descrita a infração pela autoridade fiscal :
INTRODUÇÃO
0 Agente de Carga EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ 03.130.665/0002 -
99 (FILIAL), concluiu as desconsolidações relativas aos Conhecimentos Eletrônicos
Misters (MBL) CEs 150805159891400 e 150805159891590 a destempo a partir das 09h43
do dia 25/08/2008, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para os seus conhecimentos eletrônicos agregados CEs 150805161547192,
150805161547273,
150805161547354,
150805161547435
e
150805163667918,
respectivamente.
As cargas objeto das duas desconsolidag8es em comento foram trazidas ao Porto de Santos
acondicionadas nos Containeres CARU5560789, GLDU0455700, GLDU0463860,
GSTU6458779, MSCU4062120, MSCU4285464, MSCU4837584, MSCU4920575,
MSCU4926383, MSCU5531665, 1MSCU5644390, MSCU5807687, MSCU5690142,
MSCU5951523,
MSCU5956269,
SCZU3073281,
!TRIU5498250,
TRLU4092846,
TTN1J4025216, TTN1J5303116 e MEDU1601251 (21 unidades), pelo Navio M/V "MSC
NURIA", em sua viagem 001A, no dia 24/08/2008, com atracação registrada às 23h45.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para as
cargas são Escala 08000173920, Manifesto Eletrônico 1508501575629.
Os conhecimentos eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
,1. PRIMEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Master MBL
150805159891400 e Conhecimentos Eletrônicos Agregados HBL 150805161547192,
150805161547273, 150805161547354, 150805161547435;
12. SEGUNDA DESCONSOLIDAQÃO - Conhecimento Eletrônico Waster MBL
150805159891590 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805163667918;

DO SISCOMEX CARGA
A Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, estabelece que o controle
de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidades destas em
portos alfandegados sera processado mediante o módulo de controle chamado Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
(...)
Com efeito, os Conhecimentos Eletrônicos Masters 150805159891400 e 150805159891590
foram incluidos em 21/08/2008, As 18h20, ambos. A atracação ocorreu em 24/08/2008, As
23h45, e as desconsolidações foram concluidas a destempo a partir das 09h43 do dia
25/08/2008.(data/hora
da
inclusão
dos
conhecimentos
eletrônicos
agregados
150805161547192,
150805161547273,
150805161547354,
150805161547435
e
150805163667918).
(...)
No caso, não há dúvida quanto a materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de
informação na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira. Com efeito, as
informações exigidas foram prestadas somente a partir das 09h43 do dia 25/08/2008 (data
da
inclusão
dos
conhecimentos
eletrônicos
agregados
150805161547192,
150805161547273, 150805161547354, 150805161547435 e 150805163667918), ou seja,
após o registro da atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrido em 24/08/2008,
As 23h45.
(...)
'DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro das
conclusões das desconsolidações para os Conhecimentos Eletrônicos - CEs Sub-Masters e
Master 150805159891400 e 150805159891590, ocorridas somente a partir das 09h43 do
dia 25/08/2008, com a inclusão dos Conhecimentos Agregados - CEs 150805161547192,
150805161547273, 150805161547354, 150805161547435 e 150805163667918, cuja
informação fora de prazo deu origem
A presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga consignatário dos Masters
150805159891400 e 150805159891590, a empresa EMBASSY FREIGHT DO BRASIL
LTDA, CNPJ 03.130.665/0002-99 (FILIAL).
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-100.279,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Impossibilidade de prestação de informações pela Requerente.
Como se pode ver, i. Julgadores, a Recorrente ficou impossibilitada de concluir a
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados (HBL CE)
150805191547192, 150805161547273, 150805161547354, 150805161547435 e
150805163667918 em virtude de fatos estritamente alheios à sua vontade.
Como se sabe, a prestação de informações pelo agente de cargas somente pode ser
realizada após o repasse das informações por terceiros, como o armador da
embarcação e os exportadores na origem.
Nesse sentido, constata-se que as informações relativas aos NCMs não foram
repassadas corretamente pelos exportadores na origem, o que gerou um pedido de
retificação/correção pelo armador da embarcação, causando, por conseguinte, o
atraso na conclusão da desconsolidação.
Como é cediço, no que tange aos NCMs, é certo que somente o exportador e/ou o
importador detêm o conhecimento da classificação dos produtos a serem
transportados, de modo que, ao solicitar o transporte, devem informar na origem a
classificação das mercadorias que deverão ser inseridas nos conhecimentos
agregados e respectivos “CEs Mercantes”.
No caso em tela, restou comprovado que as embarcadoras SULTEX LIMITED e
SABAF SPA repassaram ao transportador NVOCC apenas os NCMs 8708 e 7321,
os quais foram devidamente inseridos nos conhecimentos de carga agregados no
025411 e 7883/2008/RE, conforme fora juntado em sede de impugnação.
Logo, ante a inexatidão das informações prestadas pelas embarcadoras, tornou-se
necessária a apresentação de um pedido de retificação de dados pela agência de
navegação operadora da embarcação, no caso, a MSC, visando à correção e
inclusão dos seguintes NCMs: 8446, 7321, 7326, 8544, 7318, 9030, 8481.
Todavia, em virtude do atraso no pedido de retificação dos respectivos NCMs, a
conclusão da desconsolidação apenas foi possível em 25/08/2008, conforme
corroborado nos registros de conversas virtuais (e-mails) juntados com a
impugnação em 12 de Abril de 2010.
Como se verifica, o agente de carga necessita obrigatoriamente que as informações
preliminares sejam prestadas de forma correta e no momento adequado pelo agente
no exterior, sendo certo de que tais informações não foram tempestivamente
repassadas à Recorrente, induzindo-a em incorrer em atraso.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

b) Da Ausência de Motivação Adequada. Nulidade da decisão de primeira
instância. Carência de fundamentação - também o Acórdão DRJ é nulo, por falta
de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão
não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação.

c) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição
da multa. Cita a Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do
Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação
retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita jurisprudência
administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento
fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art.
683, §3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado
e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3°
do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art.
31, §2° do RA.

d) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99,
pois é certo que a Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as
informações já haviam sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de
infração.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas as argumentações
apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.

Sem razão a recorrente.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos
apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Verificamos a seguinte informação ás e-fls. 128/129, nas razões de defesa da
Recorrente :
Como se pode ver, i. Julgadores, a Recorrente ficou impossibilitada de concluir a
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados (HBL CE)
150805191547192, 150805161547273, 150805161547354, 150805161547435 e
150805163667918 em virtude de fatos estritamente alheios à sua vontade.
Como se sabe, a prestação de informações pelo agente de cargas somente pode ser
realizada após o repasse das informações por terceiros, como o armador da
embarcação e os exportadores na origem.
Nesse sentido, constata-se que as informações relativas aos NCMs não foram
repassadas corretamente pelos exportadores na origem, o que gerou um pedido de
retificação/correção pelo armador da embarcação, causando, por conseguinte, o
atraso na conclusão da desconsolidação.
Como é cediço, no que tange aos NCMs, é certo que somente o exportador e/ou o
importador detêm o conhecimento da classificação dos produtos a serem
transportados, de modo que, ao solicitar o transporte, devem informar na origem a
classificação das mercadorias que deverão ser inseridas nos conhecimentos
agregados e respectivos “CEs Mercantes”.
No caso em tela, restou comprovado que as embarcadoras SULTEX LIMITED e
SABAF SPA repassaram ao transportador NVOCC apenas os NCMs 8708 e 7321,
os quais foram devidamente inseridos nos conhecimentos de carga agregados no
025411 e 7883/2008/RE, conforme fora juntado em sede de impugnação.
Logo, ante a inexatidão das informações prestadas pelas embarcadoras, tornou-se
necessária a apresentação de um pedido de retificação de dados pela agência de
navegação operadora da embarcação, no caso, a MSC, visando à correção e
inclusão dos seguintes NCMs: 8446, 7321, 7326, 8544, 7318, 9030, 8481.
Todavia, em virtude do atraso no pedido de retificação dos respectivos NCMs, a
conclusão da desconsolidação apenas foi possível em 25/08/2008, conforme
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

corroborado nos registros de conversas virtuais (e-mails) juntados com a
impugnação em 12 de Abril de 2010.
Como se verifica, o agente de carga necessita obrigatoriamente que as informações
preliminares sejam prestadas de forma correta e no momento adequado pelo agente
no exterior, sendo certo de que tais informações não foram tempestivamente
repassadas à Recorrente, induzindo-a em incorrer em atraso.
Analisando os documentos acostados aos presentes autos, verificamos ás e-fls.
37/38/39, que houve pedido de retificação para o CE MASTER 1508051598911590 :

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

Portanto, ocorreu a retificação do CE já informado anteriormente no SICOMEX.
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é
aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não com o seu
cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle aduaneiro
em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito
passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute), não comportando a
hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la
como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou
o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no
entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao
caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação.

Portanto, tendo ocorrido a retificação dos CE objeto da autuação, deve ser cancelada
a penalidade.

Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento para exonerar o crédito tributário constituído, com
fundamento na SCI COSIT no 2/2016.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000952/2010-93

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital